Tribunal: TJDFT
Processo: 0741308-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA.
1. O agravante se insurge contra decisão que negou os efeitos da antecipação da tutela, que pleiteava a busca e apreensão de veículo. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Verifica-se a necessidade de maiores esclarecimentos sobre os termos do pacto firmado entre as partes, tendo em vista que o único documento juntado não contém qualquer elemento sobre as obrigações contraídas por ambas as partes, incluindo valores envolvidos na compra e venda do veículo automotor.
3. Sem a manifestação prévia da parte contrária, não é possível rescindir o contrato firmado e determinar a devolução do veículo, sobretudo porque o suposto descumprimento está baseado exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.